Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO. QUESTÃO OPERACIONAL. REVELIA DECRETADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inovação recursal ocorre quando, no recurso, lançam-se teses ou argumentos não discutidos na instância originária. 1.1. Na hipótese, decretada a revelia do apelante, o conhecimento do recurso deve se restringir a questões somente apreciadas em sentença cognoscíveis de ofício pelo segundo grau. Legitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício. As demais alegações do réu se relacionam com a procedência do pedido. Nenhuma inovação pode ser reconhecida.
2. Condições da ação são examinadas nos termos do que narrado na inicial. Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito. 2.1. A pretensão do autor/apelado se dá em relação à inviabilização de acesso ao site de CEBRASPE/CESPE para a fase de entrega de documentação de vida pregressa de concurso público organizado pelo apelante (agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal), conforme se extrai do pedido constante na inicial.
3. Quanto às questões de fato operaram-se os efeitos da revelia (art. 344 do CPC). Não há como debater os fatos trazidos pelo autor e confirmados em sentença, porquanto o réu/apelante precluiu do seu direito de debatê-los ao não apresentar sua contestação.
4. Ao observar o pedido contido na inicial, nota-se que a irresignação do autor é operacional, diz respeito à disponibilização do acesso ao link de entrega de documentos, e não quanto às normas editalícias ou ao mérito administrativo.
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. E a interposição do presente recurso não aparenta ultrapassar os limites do direito de defesa do réu/apelante, especialmente diante da revelia decretada.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada, recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade rejeitada e, na extensão, apelação não provida.